Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 DA TUJ. PEDIDOS DE PAGAMENTO LANÇADOS NO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que teve crédito reconhecido administrativamente, no valor de R$ 2.996,91, referente a exercícios findos, o qual não foi pago até a presente data.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.395,14 (doze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. (...)”.
3. As razões recursais estão centradas na inexistência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os créditos decorrentes de acertos financeiros de exercícios findos foram (ou não) alcançados pela preclusão.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o Decreto n. 20.910/32 (art. 1o), as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Nos moldes da citada norma (art. 4o), "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
8. No caso concreto, o recorrido pretende o recebimento de verbas referentes aos períodos de 2008 e 2009, cujos pedidos foram lançados em 2010;
9. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula n. 42, nos seguintes termos: “Opera-se a prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento do crédito ou o seu deferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o respectivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF.
10. Nessa linha de raciocínio, da análise da declaração e exercícios findos, constata-se que o servidor faz jus aos débitos cujo pedido de pagamento foi lançado dentro do quinquênio legal.
11. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2039630, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 12/09/2025; acórdão 2088039, Rel. Silvana da Silva Chaves, DJe 23.02.2026; acórdão 2087069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 24/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.